Tribunal: STF
Processo: HC 163022
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO. REJEIÇÃO A RECURSO ESPECIAL PELO STJ. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O art. 21, §1º, do RISTF respalda a prolação de decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.



    3. A pretensão de absolvição ou desclassificação da conduta pela qual o acusado restou condenado demanda revolvimento de acervo fático-probatório, sendo inviável tal proceder tanto em sede de recursos extraordinários lato sensu como por meio da via estreita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental não provido.